Tribunal: CARF
Processo: 11516.001387/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REUNIÃO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO. ENCAMINHAMENTO. CARF. SÍTIO ELETRÔNICO. CARTA DE SERVIÇOS. FORMULÁRIO ESPECÍFICO. TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva reunião.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES). EXCLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA.
O julgamento do recurso interposto contra decisão de primeira instância que se pronunciou desfavoravelmente quanto às alegações tocantes ao SIMPLES compete à 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Logo, descabe à turma de julgamento integrante da 2a Seção de Julgamento deste Conselho rediscutir razões da suposta exclusão do referido Sistema.
SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO. PAF PRÓPRIO. EFEITOS. RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do sujeito passivo acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente. Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido, eis que a excluída passa a se sujeitar às normas de tributação próprias das demais pessoas jurídicas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ISENÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. IMPRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSOS ESPECIAIS (RESP) NoS 977.238/RS. E 433.230/RS.
O fornecimento de alimentos em dinheiro reveste-se de natureza salarial, porquanto não é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. STJ. RESP NoS 1.995.437/CE E 2.004.478/SP. APROVAÇÃO. SISTEMÁTICA. RECURSOS REPETITIVO. RICARF. VINCULAÇÃO.
O auxílio-alimentação pago em pecúnia aos segurados traduz salário-de-contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de recursos repetitivos.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. INCORREÇÕES. OMISSÕES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 78.
O contribuinte que apresentar a GFIP com incorreções ou omissões sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001387/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.935 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
HOEPERS ORGANIZAÇÃO E COBRANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REUNIÃO VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REQUERIMENTO.
ENCAMINHAMENTO.
CARF. SÍTIO ELETRÔNICO. CARTA DE SERVIÇOS. FORMULÁRIO
ESPECÍFICO. TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com
efeito, dita pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de
formulário eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois)
dias úteis antes do início da respectiva reunião.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). SISTEMA INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE
(SIMPLES).
EXCLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA.
O julgamento do recurso interposto contra decisão de primeira instância que se
pronunciou desfavoravelmente quanto às alegações tocantes ao SIMPLES
compete à 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF). Logo, descabe à turma de julgamento integrante da 2a Seção
de Julgamento deste Conselho rediscutir razões da suposta exclusão do referido
Sistema.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
DISCUSSÃO.
PAF
PRÓPRIO.
EFEITOS.
RETROATIVIDADE. APLICÁVEL.
A contestação do sujeito passivo acerca de sua suposta exclusão do SIMPLES
se processará em PAF específico, e não mediante recurso voluntário
questionando a decisão de origem que manteve o lançamento dela decorrente.
Ademais, afastados os efeitos próprios da tributação simplificada, aí se
considerando a retroatividade legalmente prevista, a autoridade fiscal deverá
apurar, de ofício, o suposto crédito tributário devido, eis que a “excluída” passa
a se sujeitar às normas de tributação próprias das demais pessoas jurídicas.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ISENÇÃO.
FORNECIMENTO
IN
NATURA.
IMPRESCINDÍVEL.
SUPERIOR
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001387/2010-16
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001387/2010-16

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSOS ESPECIAIS (RESP) NoS
977.238/RS. E 433.230/RS.
O fornecimento de alimentos em dinheiro reveste-se de natureza salarial,
porquanto não é isento da contribuição social previdenciária,
independentemente da regularidade do fornecedor perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT).
SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADOS.
REMUNERAÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO
EM
PECÚNIA.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. STJ. RESP
NoS 1.995.437/CE E 2.004.478/SP. APROVAÇÃO. SISTEMÁTICA.
RECURSOS REPETITIVO. RICARF. VINCULAÇÃO.
O auxílio-alimentação pago em pecúnia aos segurados traduz salário-de-
contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do
empregador. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no
âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática de recursos repetitivos.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
INCORREÇÕES. OMISSÕES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 78.
O contribuinte que apresentar a GFIP com incorreções ou omissões sujeita-se à
penalidade prevista na legislação de regência.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente convocado).
Ausente, momentaneamente, o conselheiro Diogo Cristian Denny.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001387/2010-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar
a GFIP sem incorreções ou omissões (CFL-78).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 07-31.170 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, transcritos a seguir (processo digital, fls.
32 e 33):
Trata-se de Auto de Infração, no valor da multa mínima de R$ 500,00, lavrado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, por esta apresentar Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, para a competência
11/2008, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo o disposto no art. 32-A, inciso I, da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 11.941 de 27/05/2009.
Conforme consta da fl.7 dos autos, informa o auditor autuante:
“Constatou-se, em ação fiscal na Hoepers Organização e Cobrança Ltda, que a mesma
elaborou e apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP, na competência 11/2008,
deixando de declarar as contribuições da empresa incidente sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuição da empresa destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho), incidentes sobre a folha de pagamento
de salários dos segurados empregados e contribuintes individuais, tendo em vista
exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Simples
Nacional, esta com efeitos a partir de 01/07/2007. Também não informou valores pagos
a titulo de Auxilio Alimentação, pagos pela empresa diretamente em folha de
pagamento de salários e que não foram considerados como base de cálculo de
contribuições para a Seguridade Social
O fato gerador da obrigação acessória ocorreu já na vigência da MP 449, de
03/12/2008 (DOU — 04/12/2008), convertida na Lei n° 11.941/2009, de 27/05/2009
(DOU — 28/05/2009), pois as GFIP consideradas nas competências 11/2008, foram
enviadas em 04/12/2008, data esta anterior ao inicio do procedimento fiscal de
13/10/2009.”
A notificada apresentou impugnação, fls. 23/26, a qual, em síntese, contém os
argumentos abaixo relacionados.
Relata que o Auto de Infração em epígrafe diz respeito aos reflexos causados pela
exclusão de oficio da Recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional. Que a referida exclusão teve seus efeitos declarados retroativamente
a 1o de julho de 2007, conforme disposto no Ato declaratório DRF/FNS no 10, de 01 de
fevereiro de 2010.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001387/2010-16

Sustenta que o crédito tributário ocorreu face a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional de maneira retroativa, servindo a entrada em vigor do regime como base para
fixação dos efeitos da presente autuação fiscal. Alega que a empresa no período da
autuação pertencia ao Regime do Simples Nacional, e que desta forma não há que se
falar em imposição de penalidade, devendo aludida multa que está sendo imputada ser
cancelada, já que não existe nenhuma infração por parte da empresa em desfavor do
fisco.
Ressalta-se a agente fiscal pretende imputar multa referente ao período de 11/2008, ou
seja, período pretérito, e em segundo lugar, à época do período de apuração da referida
infração, a Recorrente se encontrava inscrita regularmente no regime do Simples
Nacional.
Requer a anulação do auto de infração e por ultimo a juntada de eventuais documentos
complementares e/ou supervenientes
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 31 a 35):
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP .
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
AIOA 37.250.618-6 de 06/05/2010.
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 40 a 45).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001387/2010-16

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/06/2013
(processo digital, fl. 39), e a peça recursal foi interposta em 08/07/2013 (processo digital, fl.
40), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação
oral nas sessões virtuais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita
pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico
disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da respectiva
reunião, e não antecipadamente como o fez a Recorrente. É o que se vê nas disposições
constantes do Ricarf, Anexo II, art. 55, incisos I e II, alínea “b”, e § 1o, combinados com o art.
3o, §§ 1o a 3o, da Portaria CARF/ME no 3.364, de 14 de abril de 2.022, nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II - para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
Portaria CARF/ME no 3.364, de 2.022:
Art. 3o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processos
relacionados em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da União e divulgada
no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados em formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para o julgamento do processo, e reunião, o
conjunto de sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.
A propósito, vale transcrever os arts. 59, §§ 3o e 4o; bem como o 65, § 8o;
igualmente constantes no Anexo II do citado Regimento, os quais detalham os trâmites atinentes
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001387/2010-16

às reportadas sustentações, nos casos da suposta continuidade de julgamento interrompido em
sessão anterior, como também nos julgamentos de embargos e em retorno de diligência, nestes
termos:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 3o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior, havendo
mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado às partes
fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito [...]
§ 4o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda que
já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a diligência e
mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Art. 65. Cabem embargos de declaração [...]
[...]
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Pelo exposto, este pedido não poderá ser atendido, porquanto sem amparo na
legislação que rege a matéria. Contudo, a Contribuinte tem a faculdade de apresentar, oralmente,
as suas razões de defesa, desde que as requeira na forma e prazo já mencionados anteriormente,
independentemente de qualquer manifestação prévia e específica deste Conselho.
Nulidade da exclusão do SIMPLES
A Recorrente foi excluída do SIMPLES com efeitos a partir de 1o de julho de
2007, mediante o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 10, de 1o de fevereiro de 2010,
acerca do qual pronunciou inconformidade tempestiva, conforme processo no
11516.000382/2010-68. No entanto, insurgindo-se contra a autuação controvertida, pugna pela
nulidade do ato excludente, em suas palavras, nulo por ter cerceado o seu direito de defesa.
Confira-se os excertos da decisão recorrida que passo a transcrever (Processo digital, fl. 33):
O contribuinte, em sua peça de impugnação, em síntese, argumenta que a presente
autuação está diretamente relacionada com o fato da empresa ter sida excluída do
Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 10 de 01 de
Fevereiro de 2010, com efeitos a partir de 01/07/2007.
O fato motivador deste auto de infração, de fato, esta associado com as contribuições
previdenciárias não declaradas pelo contribuinte para a competência 11/2008, tendo em
vista que Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 10, produziu efeitos a partir de Julho
de 2007.
A Lei Complementar 123/2006, estabelece que a pessoa jurídica excluída do Simples,
sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Sob este aspecto, isto inclui
também a obrigatoriedade de cumprimento das obrigações acessórias, como no presente
caso.
Com relação a exclusão do simples, cabe esclarecer que o recurso administrativo
apresentado pelo contribuinte consta do processo administrativo 11516.000382-2010-68
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001387/2010-16

, o qual foi objeto de apreciação por este órgão colegiado, tendo em vista a apresentação
de manifestação de inconformidade específica.
Este processo foi objeto de julgamento pela 6a Turma desta Delegacia de Julgamento,
que emitiu o acórdão no 31.166 em 18/04/2013. A manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente, por unanimidade de votos, tendo sido mantida a exclusão do
Simples Nacional, bem como os efeitos a partir de 01/07/2007.
Tocante aos fatos postos, analisando a “Competência das Seções de Julgamento
do CARF”, nota-se que o inciso V do art. 2o do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, remete o julgamento das questões atinentes ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) para a 1a Seção de Julgamento. Confira-se:
2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
Como se vê, por se tratar de matéria alheia à competência das turmas integrantes
da 2a Seção de Julgamento, não cabe a este julgador se manifestar acerca do reportado pleito.
Ademais, ainda que competente fosse, a hipotética inadequação jurídica ora alegada não pode
prosperar nesta seara recursal, eis que já definitivamente afastada por este Conselho, consoante
se vê no “Despacho de Arquivamento” do processo que a julgou, nestes termos (processo digital
no 11516.000382/2010-68, fl. 89):
Tendo em vista a ciência do contribuinte do Acórdão de Recurso Voluntário que
manteve a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional e, decorrido o prazo para
pronunciamento sem manifestação, foi implementada a exclusão da empresa do Simples
Nacional a partir de 01/07/2007, em conformidade com o ADEDRF/FNS n° 10/2010.
Encerrado o processo no SIEF, proponho seu envio ao ARQUIVO.
Nessas circunstâncias, pelo fato da Recorrente ter sido regularmente excluída do
SIMPLES, correta a apuração das contribuições incidentes sobre o salário-de-contribuição dos
segurados empregados e contribuintes individuais. Afinal, o art. 32 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, expressa que a pessoa jurídica excluída do citado Sistema de
arrecadação unificada sujeita-se às regras tributárias aplicáveis nas empresas em geral, nestes
termos:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001387/2010-16

Por todo o exposto, ainda que conhecido o recurso fosse nesta parte, restaria
absolutamente improcedente a alegação de que manifestada autuação deverá ser anulada
supostamente porque decorrente de ato excludente igualmente nulo.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-78)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, tocante às alegações remanescentes, a Recorrente basicamente
reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo.
Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e
amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Já com relação a multa aplicada, se constata que foi correto o procedimento da
autoridade lançadora. Consta dos autos que o fato gerador da obrigação acessória
ocorreu já na vigência da MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, de
27/05/2009. Informa que as GFIPs relativas à competência 11/2008, foram enviadas em
04/12/2008, data esta anterior ao inicio do procedimento fiscal (13/10/2009), e na
vigência da nova legislação.
Assim, de acordo com a legislação vigente, no presente caso de descumprimento da
obrigação acessória (deixar de declarar todos os fatos geradores de contribuições sociais
previdenciárias em GFIP), a multa deve ser calculada na forma estabelecida pelo novo
art. 32-A, inciso I, da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei no 11.941/2009, in verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas.
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001387/2010-16

( ...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Acerca da incidência tributária, trata-se de entendimento também perfilhado pelo
STJ no julgamento dos Resp nos 2.004.478/SP e 1.995.437/CE, submetidos ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil (Tema 1.164 dos recursos repetitivos). Nestes termos, a Corte
firmou a tese de que "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o
auxílio-alimentação pago em pecúnia", que é de cumprimento obrigatório pelos integrantes
deste Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cujas ementas
transcrevo os seguintes excertos:
Resp no 2.004.478/SP - trânsito em julgado no dia 05/06/2023:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM DINHEIRO. INCLUSÃO.
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de
incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre os valores
pagos em pecúnia aos empregados a título de auxílio-alimentação.
[...]
4. A interpretação sistemática dos arts. 22, I, 28, I, da Lei n. 8.212/1991 e 458, § 2o, da
CLT revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado possui natureza
salarial.
[...]
6. Para os fins previstos no art. 1.039 do CPC, propõe-se a definição da seguinte tese:
"Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia." (destaquei)
7. No caso concreto, o acórdão recorrido não merece reparos, pois a conclusão ali
adotada está em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte Superior, de que o
auxílio-alimentação pago em dinheiro compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal.
8. Recurso especial a que se nega provimento.
Resp no 1.995.437/CE - trânsito em julgado no dia 04/08/2023:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. BASE DE CÁLCULO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM DINHEIRO [...]
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de
incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre os valores
pagos em pecúnia aos empregados a título de auxílio-alimentação.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001387/2010-16

[...]
4. A interpretação sistemática dos arts. 22, I, 28, I, da Lei n. 8.212/1991 e 458, § 2o, da
CLT revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado possui natureza
salarial.
[...]
6. Para os fins previstos no art. 1.039 do CPC, propõe-se a definição da seguinte tese:
"Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia." (destaquei)
[...]
9. Incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-
alimentação pago em pecúnia, as diárias de viagem que excedam 50% da remuneração
mensal, o adicional de transferência e o plano de assistência médica.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Nesse pressuposto, há de se manter o decidido na origem, pois a razão não está
com a Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 55
DF CARF MF
Original